Tribunal: CARF
Processo: 11131.721397/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2011
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO À SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que contrarie Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, nos termos do art. 118, § 12, III, c, do RICARF.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
null
EXPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. PERÍODO ANTERIOR A MP 497/2010. INAPLICABILIDADE.
A multa decorrente da conversão em perdimento, prescrita no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, é inaplicável à exportação, por referir-se a base de cálculo relacionada estritamente à importação (valor aduaneiro). Apenas a partir de 28/07/2010, data de publicação da Medida Provisória no 497/2010, posteriormente convertida na Lei no 12.350/2010, que dá nova redação ao citado § 3o, é que se torna possível sua aplicação.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.721397/2012-40
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.619 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRAZEX COMERCIAL EXPORTADORA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2011
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118,
§ 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO À SÚMULA DO
CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que contrarie Súmula ou Resolução do
Pleno do CARF, nos termos do art. 118, § 12, III, “c”, do RICARF.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
EXPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. PERÍODO ANTERIOR A MP
497/2010. INAPLICABILIDADE.
A multa decorrente da conversão em perdimento, prescrita no § 3o do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, é
inaplicável à exportação, por referir-se a base de cálculo relacionada
estritamente à importação (valor aduaneiro). Apenas a partir de 28/07/2010,
data de publicação da Medida Provisória no 497/2010, posteriormente
convertida na Lei no 12.350/2010, que dá nova redação ao citado § 3o, é que se
torna possível sua aplicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere à
“conversão de perdimento em multa em casos de exportação anteriormente à vigência da medida
provisória no 497/2010”, e, no mérito, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.721397/2012-40
Fl. 15528
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.619 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.721397/2012-40

(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e pelo Contribuinte ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, em face do Acórdão no 3401-005.165, que negou provimento aos
recursos de ofício e voluntário, com a seguinte ementa:
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESUNÇÃO
LEGAL
DE
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA NO COMÉRCIO EXTERIOR. INEXISTÊNCIA DE SUBSUNÇÃO
DO FATO À NORMA. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA O LANÇAMENTO.
FALTA DE CARACTERIZAÇÃO.
O art. 9o do PAF é norma cogente que obriga à fiscalização demonstrar os fatos que
motivaram ou tipificaram a infração, ou seja, também no caso de inversão do ônus da
prova prevista no Decreto-Lei no 1.455/76, art. 23, § 2o, a fiscalização tem o dever de
provar que mesmo oferecendo, de forma clara, oportunidade ao autuado, este não
conseguiu comprovar a origem, disponibilidade e efetiva transferência dos recursos por
ele empregados em operação de comércio exterior. A perda de foco no tipo legal,
deixando a fiscalização de buscar os elementos que o caracterizam para, em detrimentos
destes, buscar outros elementos de comprovação alheios ao tipo legal enseja, no caso, a
procedência da impugnação por falta de subsunção dos fatos à norma.
USO DE DOCUMENTO FALSO. DANO AO ERÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA
DA PENA DE PERDIMENTO.
Considera-se dano ao Erário, punido com a pena de perdimento das mercadorias, ou, no
caso de estas não serem localizadas ou terem sido consumidas, com a multa equivalente
ao respectivo valor aduaneiro, o uso de qualquer documento falso, material ou
ideologicamente, necessário ao desembaraço aduaneiro.
EXPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. DANO AO
ERÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Inaplicável, por ausência de previsão legal, a multa substitutiva da pena de perdimento
nas exportações ocorridas antes de 28/07/2010, início de vigência da Medida Provisória
no 497, de 27 de julho de 2010.
DRAWBACK. EMBALAGEM.
O Regime Drawback poderá ser concedido a mercadoria destinada à embalagem,
acondicionamento ou apresentação de produto exportado ou a exportar, desde que
propicie, comprovadamente, uma agregação de valor ao produto final, não se destinando
exclusivamente ao seu transporte.
Fl. 15529
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.619 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.721397/2012-40

MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. CONTAGEM DO
PRAZO DECADENCIAL.
O prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao controle aduaneiro é de
cinco anos, contado da data da infração, portanto, seu quinto aniversário encerra o
período permissivo (SCI no 32, de 2013 - Cosit).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONCORRÊNCIA.
Responde solidariamente pela infração de dano ao Erário quem, de qualquer forma,
tenha concorrido para a infração ou dela se beneficiado (Art. 124, inc. II do CTN c/c art.
95, inc. I do DL 37/66).
Decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
aos recursos de ofício e voluntário.
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO
No Recurso Especial, e-fls. 15225-s, o Contribuinte suscitou divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à ilegalidade de atribuição de
responsabilidade a pessoa física, por violação aos art. 124, I, 134 e 135 do CTN; inaplicabilidade
da multa substitutiva de perdimento (erro na capitulação legal) e análise equivocada das provas.
Apontou como paradigmas os n° 1301-002.744, 1302-003.719, 3402-003.067,
3402-003.884, 1201-000.667 e 3302-006.428.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 15480-15482 negou seguimento ao
recurso.
Interposto o Agravo, o Despacho de e-fls. 15500-15503 manteve a negativa de
seguimento do recurso especial.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência com relação às matérias:
1. Decadência - Paradigma n° 3201-000.634 e 3201-00.315. Sustenta que o
acórdão recorrido, em descompasso com a jurisprudência administrativa, aplicou o prazo
decadencial de 5 anos, contados da data da infração, afastando, consequentemente, a contagem
de prazo fixada no art. 173, I do CTN.
2. Ônus da prova no caso de interposição fraudulenta presumida - Paradigma n°
3301-003.090. Aponta que cabe ao importador a responsabilidade pela demonstração da forma
de financiamento de suas importações, e não ao Fisco. Assim, como o contribuinte não
comprovou os recursos que financiaram as operações de comércio exterior detalhadas no termo
de verificação fiscal, mostra-se plenamente cabível a interposição presumida de terceiros, na
forma da lei.
3. Conversão de perdimento em multa em casos de exportação anteriormente à
vigência da medida provisória no 497/2010 - Paradigma n° 301-34.599 e 9303-004.220.
Fl. 15530
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.619 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.721397/2012-40

Defende a aplicabilidade da conversão de perdimento em multa mesmo antes da
MP 497, pois não se confundem a base de cálculo do imposto de exportação e a base de cálculo
da multa por conversão de perdimento. Isso porque a obrigação tributária principal e a obrigação
tributária acessória (ou dever instrumental) são autônomas entre si, conforme previsto no
Código Tributário Nacional.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 14996-15002 deu seguimento ao recurso
especial da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Em contrarrazões, o Contribuinte requer a negativa de provimento do recurso
fazendário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. E, nos termos
do art. 118 do RICARF, seu cabimento se dá caso demonstrada a divergência jurisprudencial,
com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à
legislação interpretação diversa.
Em relação à decadência, para o acórdão recorrido o prazo decadencial para a
aplicação de multas relacionadas ao controle aduaneiro das importações não é regido pelo inciso
I do art. 173 do CTN, mas sim pelo art. 78 da Lei no 4.502, de 1964:
Seguindo a mesma linha do Acórdão recorrido, a Solução de Consulta Interna COSIT no
32/2013, estabelece que “o prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao
controle aduaneiro das importações é de 5 (cinco) anos, contado da data da infração”.
Isto porque o prazo decadencial para a aplicação de multas relacionadas ao controle
aduaneiro das importações não é regida pelo inciso I do art. 173 do CTN mas sim pelo
art. 78 da Lei no 4.502, de 1964, porque não estamos tratando de constituição de crédito
de natureza tributária.
Por outro lado, ainda que seja permitida, no caso, a adoção dos ritos previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal) para a
constituição e cobrança da multa substitutiva, não há nesse regramento jurídico regra
sobre a contagem de prazo decadencial para tanto.
Assim, deve-se aplicar a norma disposta na Lei Federal 9.784/1999, que rege o Processo
Administrativo Federal, no seu artigo 66, § 3o, que estabelece: “Os prazos fixados em
meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia
equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês.”
Nesse sentido, regular é o entendimento exarado na decisão de primeiro grau que
conclui:
Então, observa-se que não se exclui da contagem o dia da infração, pois este será o dia
de igual número e mês a ser considerado no quinto ano como termo final para
Fl. 15531
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.619 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.721397/2012-40

lançamento da multa administrativa. A existência de qualquer dia não útil é irrelevante
para a contagem.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso de Ofício nesse particular, no sentido
de que apenas poderiam lançadas as penalidades relativas às infrações cometidas a partir
do dia 27/12/2007.
Por sua vez, os acórdãos paradigmas aplicam o art. 173, I, do CTN, em razão da
constatação de ocorrência de conduta dolosa do sujeito passivo:
Acórdão no 3201-000.634
DECADÊNCIA.
LEI
COMPLEMENTAR.
HIPÓTESE
DE
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. O instituto da decadência e da prescrição são matérias reservadas à
lei complementar, nos termos do que dispõe o artigo 146, inciso III, alínea “b” da
Constituição Federal de 1988. Nos casos de interposição fraudulenta de pessoas,
espécie do gênero simulação, a contagem do prazo decadencial deve ser feita nos
termos do artigo 173, inciso I, do CTN.
Acórdão no 3201-00315
NÃO OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. CASO DE FRAUDE, DOLO E SIMULAÇÃO.
INICIO DO PRAZO: 1° DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO FATO GERADOR.
A regra é a contagem do início do prazo de decadência, nos casos de lançamento por
homologação, a partir do fato gerador: art. 150, caput, do CTN.
Entretanto, o § 4° do art. 150 faz ressalva para os casos de dolo, fraude e simulação.
Nesses casos, o início do prazo é o 1° dia do exercício seguinte ao fato gerador (art.
173, I, CTN).
Dada a ciência do lançamento aos contribuintes em novembro de 2006, não há que se
falar no instituto da decadência para fatos geradores ocorridos no ano de 2001.
Contudo, dispõe a Súmula CARF n° 184:
Súmula CARF no 184
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco)
anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-
Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Logo, nos termos do art. 118, § 12, III, “c”, do RICARF, não serve de paradigma
o acórdão que contrariar súmula do CARF.
Por isso, não conheço o Recurso Especial nesta matéria.
Ônus da prova no caso de interposição fraudulenta presumida
A Fazenda Nacional sustenta que cabe ao importador a responsabilidade pela
demonstração da forma de financiamento de suas importações, e não ao Fisco.
Constou no acórdão recorrido o seguinte:
Fl. 15532
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.619 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.721397/2012-40

(iii) Da inexistência de interposição fraudulenta presumida A fiscalização concluiu que
a remessas de moeda para o estrangeiro, constituem recursos aplicados em operações de
comércio exterior sem origem, uma vez que não existe prova da verdadeira aplicação desses
recursos, que podem ser resultantes até mesmo de superfaturamento de exportações.
Porém conforme extensamente analisado na decisão recorrida, vê-se que o auditor-fiscal
se esmerou em levantar indícios de interposição fraudulenta sem, todavia, “conectar os
pontos”. Pela leitura do Termo de Verificação, inunda-se de informações a respeitos das
operações performadas pela Recorrente, mas não há elementos capazes de se considerar as
atividades de comércio exterior praticadas como irregulares.
Nessa linha, cito o voto da DRJ:
I.1. Da diferença entre a omissão de receita própria e a não comprovação da origem dos
recursos empregados na operação de comércio exterior ao se utilizar a hipótese de interposição
fraudulenta presumida.
De acordo com o disposto no inciso V, do artigo 23, do Decreto-lei no 1.455/76, na
redação dada pela Lei no 10.637/02, verifica-se que o núcleo do tipo infracional em tela
consiste na ocultação de alguém, por meio de fraude, simulação ou interposição fraudulenta de
terceiros, sendo esta última forma nada mais é do que uma modalidade de simulação, in verbis:
(...)
Outrossim, o artigo 27 da Lei no 10.637/2002 dispõe que “a operação de comércio
exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e ordem
deste”.
O § 2o do retro art. 23 merece uma interpretação sistemática para sua correta aplicação.
Resta claro que ele visa alcançar as empresas que dizem ter recursos próprios, mas na realidade
não os tem, pois estes pertenceriam a terceiro (operação realizada por conta desta pessoa
oculta). Situação oposta é a da empresa que tem recursos próprios, mas diz que não os tem
visando pagar menos tributo (omissão de receita/ recursos próprios).
Ainda que, numa interpretação extensiva, se considere que receita própria omitida não
possa justificar pagamento de importação, resta a possibilidade de que a empresa omita receitas
e, ainda assim, disponha de suficientes recursos próprios para promover a importação.
O problema real é que a princípio não sabemos quando estamos diante de omissão de
receita própria ou diante de omissão de recursos pertencentes a terceiro.
Observa-se como exemplo, que um empréstimo fictício pode mascarar tanto um
fornecimento de recursos de terceiro (interposição) quanto a omissão de receita própria (sem
interposição na operação de comércio exterior).
A mesma situação ocorre quando se faz as correspondentes glosas de outras contas que,
ao ajustar a Conta/Livro Caixa/Bancos, resultam em saldo credor de caixa (o chamado estouro
de caixa).
Daí porque a recomposição do caixa deve ser feita considerando as datas dos
pagamentos relativos às importações, pois pode haver estouros em datas diferentes das que
foram realizados os pagamentos das importações, e não por ocasião destes.
(...)
Para fins de Dano ao Erário, conforme já visto, não basta que tenha havido omissão de
receita própria em época aleatória; se a fiscalização aduaneira deseja alcançar os recursos de
terceiro, deve ir além e demonstrar que a empresa não possuía recursos na época dos
pagamentos específicos.
(...)
Fl. 15533
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.619 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.721397/2012-40

Somente será possível aplicar a presunção legal se houver intimação específica sobre os
recursos empregados e ficar comprovado pela fiscalização, conforme exigência constante no
art. 9o do PAF, que apesar da clareza do que estava sendo solicitado, o intimado não conseguiu
se desvencilhar da presunção legal.
Assim, visando evitar o risco da fiscalização não conseguir provar a hipótese presumida,
ou seja, comprovar que o importador não conseguiu provar a origem, disponibilidade e
transferência do recursos, é recomendável que a fiscalização, quando ainda não bem
caracterizada a presunção, faça reintimações de onde resulte clareza de datas e valores dos
recursos específicos que o contribuinte deve comprovar por qualquer meio inequívoco e não
apenas pela contabilidade. Há situações em que o intimado, a despeito de reintimação ou
autorização para prorrogar sua resposta, com a devida clareza, nem sequer apresenta os
documentos para exame fiscal.
A consideração de que a receita omitida é de terceiro, e não própria, exige
aprofundamento do procedimento fiscal dando o máximo de chance ao fiscalizado para se
desincumbir do ônus da prova e escapar da presunção legal aduaneira, caso contrário, por falta
de prova fiscal exigida pelo PAF na instrução do procedimento, a empresa poderá vir a ser
responsabilizada apenas por omissão de receita e não por interposição fraudulenta presumida.
Já o paradigma n° 3301-003.090 consignou que:
CONVERSÃO
DO
PERDIMENTO
EM
MULTA.
NATUREZA
ADMINISTRATIVA/ADUANEIRA COM FOCO NA MERCADORIA EM FACE DO
IMPORTADOR/EXPORTADOR OSTENSIVO.
A pena de perdimento da mercadoria, em decorrência da interposição fraudulenta de
terceiros nas operações de comércio exterior, é tipificada no inciso V do art. 23 do
Decreto-lei no 1.455/1976.
O objeto primário da reprimenda aduaneira à interposição fraudulenta é a apreensão da
mercadoria em face, primeiro, do importador ou exportador ostensivo, podendo ainda
responder pela infração terceiro que concorreu para a prática delituosa (artigo 95 do
Decreto-lei no 37/66).
A sanção decorrente da interposição fraudulenta de terceiros nas operações de comércio
exterior (inciso V do artigo 23 do Decreto-lei no 1.455/76) repercute na própria
mercadoria, que, em tais casos, é expropriada do sujeito passivo, sendo tal inflição
substituída pela multa equivalente ao valor dos produtos apenas nos casos em que
inexiste a possibilidade de sua apreensão (vide parágrafos 1o e 3o do mesmo artigo 23).
Realidade em que, comprovada a interposição fraudulenta de empresa constituída
unicamente para intermediar operações de comércio exterior, legítima a exigência da
multa equivalente ao respectivo valor aduaneiro da mercadoria, capitulada no artigo 23,
§ 3o, do Decreto-lei 1.455/76.
A presunção decorre de lei e implica na inversão do ônus da prova, atribuindo ao
importador a responsabilidade da demonstração da forma de financiamento de
suas importações.
A irregular importação por encomenda caracteriza-se quando as operações de comércio
exterior, promovidas por pessoa jurídica importadora, que adquire as mercadorias no
exterior para revenda a encomendante predeterminado descumpre os requisitos e as
condições estabelecidas na legislação para essa modalidade de importação,
configurando, assim, interposição fraudulenta de terceiros.
Entrega a consumo de mercadoria importada irregularmente. Dano ao erário.
Perdimento convertido em multa equivalente ao valor aduaneiro dos bens.
Fl. 15534
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.619 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.721397/2012-40

Considera-se dano ao erário a interposição fraudulenta de terceiros, infração punível
com a pena de perdimento, que é convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro,
na hipótese em que as mercadorias não sejam localizadas ou tenham sido consumidas.
Do cotejo entre as decisões, há a aparência de divergência, uma vez que no
acórdão paradigma, para efeito da aplicação da presunção relativa do § 2o do art. 23 do Decreto
no 1.455/1976, é da fiscalização o ônus de comprovar que não foi demonstrada a origem dos
recursos empregados. A partir daí, incumbe ao contribuinte desfazer essa presunção. Já o
acórdão recorrido aponta que o ônus é do fiscalizado.
Contudo, não cabe o acesso à instância recursal superior para o reexame de
material probatório. Isso porque a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de
prova, pois, na apreciação da prova, o julgador forma livremente a sua convicção, conforme
dispõe o art. 29 do Decreto no 70.235/1972:
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A
divergência jurisprudencial necessária à admissibilidade do Recurso Especial não se
estabelece em matéria de reexame de prova, mas, sim, na interpretação divergente de
normas tributárias. A pretensão de simples reexame de prova, quando demonstrado que
o colegiado entendeu não serem suficientes, não enseja recurso especial. (Acórdão n°
9202-003.990, j. 11/03/2016, Relatora Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira).
Outro trecho da decisão esclarece a falta de prova da acusação fiscal:
Do caso concreto
Observando essas premissas e o fato de que se exige contabilidade detalhada da Brazex
Comercial por ser ela tributada com base no lucro real, passo à análise do caso concreto:
Nos itens 1, 2 e 3 do Relatório Fiscal é apresentado um panorama da autuada, sua
contabilidade e operações, onde a fiscalização diz ter encontrado as irregularidades detalhadas
nos demais itens abaixo, as quais passo a examinar, na medida da necessidade.
4. DA NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS EMPREGADOS
NAS OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR
De acordo com a fiscalização, a não comprovação da origem dos recursos empregados
nas operações de comércio exterior registradas pela BRAZEX se revela (i) pela própria
logística diversificada da empresa, (ii) pela não comprovação do aumento do capital social, (iii)
pela administração irregular e simbiose com a BRAZEX SERVIÇOS, (iv) pela não
comprovação de empréstimos concedidos pela BRAZEX SERVIÇOS e sócios (v) pela não
comprovação do recebimento pelas vendas no mercado interno de mercadorias importadas, (vi)
pela apuração de saldo credor na conta Caixa "estouro de caixa", (vii) pelos pagamentos
indevidos a suposto agente de exportação, e (viii) pelos elementos explicitados nos itens 6 e 7
referentes a cada uma das operações de comércio exterior.
4.1. Não comprovação do aumento de capital social
O aumento de capital realizado em 16/03/2010 foi realizado mediante reserva de lucros,
sendo os principais motivos que levaram à glosa (i) a inexistência da Demonstração de Lucros
e Prejuízos Acumulados – DLPA (Ficha 38) relativas à defesa apresenta, agora, as referidas
DLPA produzidas a partir da abertura da conta de lucros acumulados já contabilizados (fls.
1432914333) e rebate os cálculos da fiscalização.
Aduz que a ausência de preenchimento da ficha 38 da DIRPJ não pode afastar os
registros contábeis que eram do conhecimento da fiscalização.
Fl. 15535
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.619 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.721397/2012-40

Na análise da matéria, deixo de examinar os valores das DLPA apresentadas por
entender desnecessário uma vez que a omissão de informações na ficha 38 da DIRPJ 2007 não
justifica a glosa do lucro inicial de R$ 195.508,15 para fins da análise do aumento de capital
que deve reger-se pela verdade material refletida na contabilidade.
O valor glosado em 2007 fez falta para apuração dos lucros acumulados nos anos
seguintes, inclusive no momento do aumento de R$ 70.000,00 no capital da empresa em 2010,
assim, quando reintroduzimos aquele lucro inicial nas DLPA passa a existir lucros acumulados
suficientes para permitir o citado aumento de capital.
4.2 Da administração irregular da Brazex Comercial e sua “simbiose” com a Brazex
Serviços.
(...)
Com tantas operações entre as duas empresas, listadas pela fiscalização como não
comprovadas, era de se esperar que a Brazex Serviços fosse indiciada como a verdadeira
responsável pelas operações de comércio exterior, entretanto, nenhum outro indício foi
apresentado nesse sentido, restando a mesma apenas como um dos instrumentos utilizados pela
Brazex Comercial para omitir receitas próprias.
4.3. Da Não Comprovação de Empréstimos de Sócios
(...)
Então, sendo omissão de receita própria tributada pelo IRPJ, não se pode afirmar ser
recursos de terceiro sem que haja indícios neste sentido.
4.4. Do saldo credor da conta Caixa
De acordo com a fiscalização:
O saldo credor de caixa resultou de várias glosas de lançamentos contábeis por ausência
de histórico ou mesmo falta de comprovação do que foi historiado, ou ainda efetuados com
contrapartidas impróprias, encontradas principalmente na conta Caixa em relação à conta
Banco.
Os ingressos registrados na conta Caixa foram quase todos glosados em razão da
impossibilidade de que débitos em contas bancárias, referentes a pagamentos de títulos,
impostos, cheques compensados, transferências para outras contas bancárias, etc. representem
ingressos em espécie no Caixa da empresa, e em razão de ausência de registros de Saídas do
Caixa compatíveis em valores e datas com os ingressos advindos de registros bancários
passíveis de transformações em espécie, tais como, "cheques" e "cheques on line”.
(...)
Assim sendo, também aqui se observa que a fiscalização não cuida de diferenciar a
omissão de receitas próprias da omissão de recursos fornecidos por terceiros para realização de
operações do comércio exterior.
4.5. Da Não Comprovação do Recebimento de Vendas
Em 2007, 2008 e 2009 foram registradas várias vendas para o mercado interno, à vista,
da mercadoria importada. A fiscalização ressalva que o recebimento em espécie dos valores
correspondentes por sua própria natureza se revelam sem possibilidade de comprovação.
Vendas a prazo de 2007 permaneceram como contrapartidas nas contas Títulos
Receber/Cheques a Receber até o final de 2011. Portanto para estas vendas ainda não teriam
pagamentos contabilizados.
Fl. 15536
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.619 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.721397/2012-40

Aduz que a não comprovação de recebimento de vendas contabilizadas na conta
Cheques a Receber em 2010 e em 2011, evidencia-se pelo registro como pagamento de
operações bancárias e saldos de contas contábeis impossíveis de serem considerados como
efetivo recebimento de valores (erros contábeis grosseiros).
A fiscalização intimou compradores para comprovarem a efetiva venda feita pela
Brazex e os correspondentes pagamentos.
Na análise deste item verifica-se que a fiscalização fixou sua investigação na
contabilidade da BRAZEX, glosando valores lançados como recebidos destes clientes o que
reduz o saldo em caixa e provoca estouro do Caixa Ajustado pela fiscalização. Ora, tal glosa,
por se tratar de vendas, só faria sentido se ficasse comprovado que os clientes eram inexistentes
ou se as transações comerciais fossem simuladas, o que de fato não ocorreu, conforme abaixo
se constata das diligências realizadas e das alegações das impugnantes: (...)
De todo o exposto, tem-se como inservíveis, para fins de subsunção à hipótese de
ocultação, as incorreções contábeis e fatos apurados neste item, uma vez que tendo existido a
transação não se pode dizer que a não comprovação de pequena parte do recebimento das
vendas seja devido a ocultação de terceiro.
4.6. Do pagamento de comissões a agente estrangeiro na Exportação A fiscalização não
reconhece as comissões pagas a agente de venda na exportação por entender que nos termos do
artigo 8 da Seção 1 Capítulo 11 Título I do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capital
Internacional (RMCCI) elas foram ilegais, porque não foram previstas nas respectivas invoices
ou em qualquer outro documento, não foram registradas no Siscomex e nem as exportações
foram conduzidas por esse agente.
A fiscalização conclui que essas remessas de moeda para o estrangeiro, constituem
recursos aplicados em operações de comércio exterior sem origem, uma vez que não existe
prova da verdadeira aplicação desses recursos, que podem ser resultantes até mesmo de
superfaturamento de exportações.
Na análise verifica-se que a despeito da possibilidade do agenciamento não ter
realmente existido, o certo é que tais pagamentos ocorreram por contrato de câmbio e foram
contabilizados, conforme demonstram os documentos constantes às fls.7544-7623 (Doc. C19).
Os indícios apontariam para subfaturamento nas exportações ou evasão de divisas que
não são objeto da presente autuação.
Não há como concluir que estes recursos tenham ido para um terceiro oculto que seja o
real comprador estrangeiro, exportador ou responsável pela exportação.
Assim, das situações fáticas que tenham seu conjunto probatório específico
decorrem decisões diferentes, cujos fundamentos não são a interpretação diversa da legislação
tributária, mas sim os próprios fatos probantes valorados em cada um dos julgados.
Logo, não conheço o Recurso Especial nessa matéria.
Conversão de perdimento em multa em casos de exportação anteriormente à
vigência da medida provisória no 497/2010
O acórdão recorrido considerou que a multa substitutiva só é aplicável após a
vigência da MP no 497, de 2010:
EXPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. DANO AO
ERÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. Inaplicável, por ausência de previsão legal, a multa substitutiva
Fl. 15537
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.619 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.721397/2012-40

da pena de perdimento nas exportações ocorridas antes de 28/07/2010, início de
vigência da Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010.
Já os paradigmas apontaram a possibilidade de aplicação dessa penalidade:
Acórdão no 301-34.599
MULTA - DANO AO ERÁRIO - CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM
MULTA - A substituição de pena de perdimento pela multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria pode ser aplicada tanto na importação quanto na exportação
e sendo uma conversação da pena prevista, ou seja, da pena teórica e não da aplicada
é também utilizável para os casos de exportação fictícia.
Acórdão no 9303-004.220
Multa de Conversão do Perdimento. Irregularidade Associada à Exportação.
Aplicabilidade. Valor equivalente ao valor aduaneiro não se confunde com o valor
aduaneiro propriamente dito. Assim, não havia, à época da vigência da primeira
redação do § 3o do art. 23 do Decreto-lei no 1455, de 1976, acrescido pela Lei no
10.637/2002, qualquer obstáculo para a imposição de multa relativa à conversão do
perdimento em pecúnia quando se identificasse irregularidade na exportação. Deveras,
a mercadoria exportada, se considerada a origem, é a mesma importada, se
considerado o destino. Da mesma forma, o contrato de compra e venda é uno, com dois
polos diversos. Consequentemente, é perfeitamente possível identificar o valor pelo
qual a mercadoria foi comercializada (valor de transação) e definir o quantum da
multa relativa à conversão da pena de perdimento.
O dissidio jurisprudencial está devidamente caracterizado, motivo pelo qual o
recurso especial deve ser conhecido.
MÉRITO
A multa decorrente da conversão em perdimento, prescrita no § 3o do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, antes da redação dada pela Lei no 10.637/2002, é inaplicável à
exportação, por referir-se à base de cálculo relacionada estritamente à importação (valor
aduaneiro). Apenas a partir de 28/07/2010, data de publicação da Medida Provisória no
497/2010, posteriormente convertida na Lei no 12.350/2010, que dá nova redação ao citado § 3o,
é que se torna possível sua aplicação, ao prescrever multa equivalente ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente. Veja-se abaixo a evolução da legislação.
Redação à época dos fatos geradores:
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 3o A pena prevista no §1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida.
Redação após a edição da Medida Provisória no 497, de 28/07/2010,
posteriormente convertida na Lei no 12.350/2010
Fl. 15538
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.619 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.721397/2012-40

Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V- estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Redação dada pela Medida Provisória no 497, 27 de julho de 2010)
Enfim, vê-se que a multa por conversão da pena de perdimento na exportação
tornou-se aplicável apenas a partir de 28/07/2010 logo não há previsão legal para sua aplicação
para o período de 01/07/2007 a 27/07/2010.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere à “conversão de perdimento em multa em casos
de exportação anteriormente à vigência da medida provisória no 497/2010” e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 15539
DF CARF MF
Original